Tribunal: TJDFT
Processo: 0060473-88.2007.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0060473-88.2007.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, ANTONIO GONCALVES DA SILVA SOBRINHO, CICERO JOSE QUINTAES DE OLIVA, GABRIEL JUNIO ALVES GUERREIRO, LUCIANO FERREIRA GUERREIRO, LUCIANE FERREIRA GUERREIRO, RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO, ANTONIO EDSON GUIMARAES FARIAS, JORGE PONCIANO RIBEIRO, JOSE CARLOS MENDES DE OLIVEIRA, MARIA ANGELINA DE JESUS RIBEIRO, OLIRA MACHADO MARTINS SCHAEFFER, RONALDO REIK DE CARVALHO, ROBSON CLAUDIO RIBEIRO, MARIA DAS GRAÇAS CONSUELO ALVIM DE OLIVEIRA ESPÓLIO DE: SARVIA BARROSO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: REBECA BARROSO DE OLIVEIRA BORGES, RENATO EUFRASIO BARROSO DE OLIVEIRA APELADO: JORGE PONCIANO RIBEIRO, JOSE CARLOS MENDES DE OLIVEIRA, ANTONIO EDSON GUIMARAES FARIAS, SIDALENO FERREIRA, MARIA ANGELINA DE JESUS RIBEIRO, MANOEL JOSE DA SILVA, MARIA DAS GRACAS C. S. A. OLIVEIRA, CLARICE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, RONALDO REIK DE CARVALHO, CARLOTA ANDRADE DE CARVALHO, ANTONIO GONCALVES DA SILVA SOBRINHO, MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, OLIRA MACHADO MARTINS SCHAEFFER, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, CICERO JOSE QUINTAES DE OLIVA, GABRIEL JUNIO ALVES GUERREIRO, LUCIANO FERREIRA GUERREIRO, LUCIANE FERREIRA GUERREIRO, OLIRA MACHADO MARTINS SCHAEFFER, ROBSON CLAUDIO RIBEIRO, MARIA DAS GRAÇAS CONSUELO ALVIM DE OLIVEIRA ESPÓLIO DE: SARVIA BARROSO DE OLIVEIRA, GILNE QUINTAES DE OLIVA, RAIMUNDO ALVES GUERREIRO REPRESENTANTE LEGAL: REBECA BARROSO DE OLIVEIRA BORGES, RENATO EUFRASIO BARROSO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Na origem, trata-se de ação reivindicatória ajuizada por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em 31/08/2007 contra RONALDO HENRIQUE GIORDANI, LAUREANO DE OLIVEIRA NETO, JORGE PONCIANO RIBEIRO, JOSÉ CARLOS MENDES DE OLIVEIRA, ANTONIO EDSON GUIMARÃES FARIAS, RONALDO REIK DE CARVALHO, MARIA ANGELINA DE JESUS RIBEIRO, MANOEL JOSÉ DA SILVA, SIDALENO FERREIRA, RAIMUNDO ALVES GUERREIRO, ALAYRSON RIBEIRO DE JESUS, JOEL PEDRO DA ROCHA, SOLANGE SANTIANA DE LIMA, IZIDORO FRANCO DE JESUS, ADILIDIA SANTOS PASCHOAL, SARVIA BARROSO DE OLIVEIRA, CLARICE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, MARCOS LESSA D. SANTANA, GERALDO MARTINS DA ROCHA, FABIO BARCELO E ALBUQUERQUE, MARIA DAS GRAÇAS C. S. A. OLIVEIRA, OLIRA MACHADO MARTINS SCHAEFFER, GILNE QUINTAES DE OLIVA, MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA, ANTONIO GONÇALVES DA SILVA SOBRINHO e CARLOTA ANDRADE DE CARVALHO sob alegação de que os requeridos ocupariam área relativa a imóvel de propriedade da autora, que compreenderia Quadras 21 e 23 do Setor de Mansões do Park Way. Em 27/5/2024, pela sentença recorrida, julgados parcialmente procedentes os pedidos para “condenar os réus à obrigação de restituir os imóveis indicados no memorial descritivo que acompanhou a inicial. Intimem-se todos os ocupantes do imóvel, por oficial de justiça, para que restituam o imóvel voluntariamente, no prazo de trinta dias. Decorrido o prazo sem a desocupação voluntária, expeça-se o mandado de remoção coletiva, ficando autorizada a convocação de força policial na diligência. Julgo improcedentes os pedidos de cominação de taxa de ocupação, bem como os pedidos reconvencionais de retenção e indenização por benfeitorias. Considerando-se que decaíram de parcela substancial de suas pretensões, condeno os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no equivalente a 10% sobre o valor da causa, para cada réu.” (ID68739514). Contra a sentença, interpostos 6 (seis) recursos de apelação. 1) MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA apela, preparo recolhido (ID68739562). Sustenta ilegitimidade passiva e exclusão do pagamento de ônus sucumbenciais (ID68739561). 2) ANTONIO EDSON GUIMARAES FARIAS, JOSE CARLOS MENDES DE OLIVEIRA, MARIA CONSUELO ALVIM DE OLIVEIRA, RONALDO REIK DE CARVALHO, OLIRA MACHADO MARTINS SCHAEFFER, JORGE PONCIANO RIBEIRO, MARIA ANGELINA DE JESUS RIBEIRO, ROBSON CLÁUDIO RIBEIRO, preparo recolhido (ID68739593). Suscitam preliminares de negativa de prestação jurisdicional, coisa julgada, perda do objeto, ilegitimidade ativa da TERRACAP, cerceamento de defesa, impossibilidade jurídica do pedido. Arguem prescrição. Pugnam pela gratuidade de justiça No mérito, aduzem não comprovação de propriedade e de individualização da área; ressaltam a possibilidade de regularização dos imóveis, que teria sido expressa por TERRACAP por meio da “Portaria Conjunta SEAGRI/SEDUH/TERRACAP No 09, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024, dispondo sobre a criação de Grupo Executivo de Trabalho sobre a regularização das área ocupadas pelos apelantes, tendo a Apelada se manifestado após a r. sentença de forma favorável a suspensão das ações judiciais em curso até que seja concluído os estudos sobre a regularização da área” (ID68739590 – p.12); asseveram ter direito a retenção ou indenização pelas benfeitorias erigidas no local (ID68739590). 3) GABRIEL JUNIO ALVES GUERREIRO, LUCIANO FERREIRA GUERREIRO, LUCIANE FERREIRA GUERREIRO e RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO apelam com preparo (ID68739594). Requereram habilitação como herdeiros de RAIMUNDO ALVES GUERREIRO e pediram gratuidade de justiça. Suscitaram preliminares de coisa julgada, ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa por não realização de perícia e nulidade da sentença. No mérito, alegam impossibilidade de ajuizamento de ação reivindicatória diante de área passível de regularização; destacam que “em 2002, a Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários, por meio da sua Diretoria de Controle Imobiliário/Gerência Imobiliária Rural, após fiscalização no imóvel, esclareceu ao Conselho de Administração e Fiscalização de Áreas Públicas Rurais Regularizadas que o imóvel ocupado pelos Apelantes se tratava de imóvel rural, ocupado de forma regular, mansa e pacificamente.” (ID68739594); afirmam ter direito à retenção ou indenização por benfeitoras; aduzem exorbitância da condenação aos honorários sucumbenciais; pugnam pela autocomposição e encaminhamento dos autos para conciliação (ID68739594). 4) ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA SOBRINHO, CÍCERO JOSÉ QUINTAES DE OLIVA “em substituição à parte GILNE QUINTAES DE OLIVA E JOEL PEDRO DA ROCHA” recorrem. Preparo não recolhido, alegação de serem beneficiários da gratuidade de justiça (ID68739597). Preliminarmente, arguem litispendência e nulidade processual por não produção de provas. No mérito, asseveram exercer posse de boa-fé com base em autorização para ocupação da área emitida pela Administração Pública. Argumentam que, nos cumprimentos de sentença 0004408-21.2007.8.07.0001 e 0046007-31.2003.8.07.0016, ambos movidos por TERRACAP, os quais envolveriam a mesma área da discutida nestes autos, foi deferida a suspensão do processo postulada por TERRACAP ao argumento de possibilidade de regularização dos lotes (ID68739598). Subsidiariamente, salientam direito a retenção ou indenização por benfeitorias (ID68739598). 5) ESPÓLIO DE SÁRVIA BARROSO DE OLIVEIRA apela. Preparo recolhido (ID68739609). Argui preliminares de inobservância de regularização do polo passivo da demanda em relação a Sárvia Barroso de Oliveira, cerceamento de defesa por não realização de perícia. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aduz não comprovação da propriedade e da individualização da área por TERRACAP. Enfatiza: “Ao longo de mais de 30 (trinta) anos, Terracap e Distrito Federal já se manifestaram favoráveis à regularização de tais áreas. Aliás, nestes autos, nos diversas vezes quanto à possibilidade de regularização da área (IDs 36038954, 42888648, 59367127, 68953793, 74054549, 87487641 e 97686745).” – ID68739601. Alega ter direito a retenção ou indenização de benfeitorias. Pugna pelo rateio proporcional dos honorários advocatícios entre os réus (ID68739601). 6) DISTRITO FEDERAL recorre. Sem preparo ante isenção legal (art.1.007, §1o, CPC). Argumenta: “o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação dos ocupantes irregulares da área pública litigiosa ofende o art. 24 da Lei no 4.545/1.964, bem como arts. 884 e 1.216 do Código Civil, motivos pelos quais deverá ser reformado.” (ID68739610). Contrarrazões de ANTONIO EDSON GUIMARAES FARIAS e outros pelo “não conhecimento do recurso [do Distrito Federal] em razão da ilegitimidade ativa recursal, tendo em vista que não há comprovação de que a área ocupada pelo ora apelado é de propriedade do Distrito Federal (..)”. No mérito, pugnaram pelo não provimento (ID68739614). Contrarrazões de TERRACAP aos recursos de MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA (ID68739616), de ANTONIO EDSON GUIMARAES e outros (ID68739618); de GABRIEL JUNIO ALVES GUERREIRO e outros (ID68739620), de ANTONIO GONÇALVES DA SILVA SOBRINHO e outros (ID68739622), de ESPOLIO DE SARVIA BARROSO DE OLIVEIRA (ID68739623) pelo não provimento. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL aos recursos de apelação interpostos pelos réus, pugnando desprovimento (ID68739626). Contrarrazões de GABRIEL JUNIO ALVES GUERREIRO e outros (ID68739629); de ANTONIO GONÇALVES DA SILVA SOBRINHO e outros (ID68739630); de ESPOLIO DE SARVIA BARROSO DE OLIVEIRA (ID68739631); todas pelo não provimento do recurso do DISTRITO FEDERAL. SIDALENO FERREIRA, MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA e CARLOTA ANDRADE DE CARVALHO não apresentaram contrarrazões (certidão – ID68739632). Em 14/1/2025, RONALDO REIK DE CARVALHO requereu juntada de “Declaração – SEAGRI/SUPEA”, emitida pela Subsecretaria de Políticas Econômicas Agropecuárias, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal no sentido de pendência de processo de regularização rural da gleba ocupada pelo réu: “DECLARO, para os devidos fins e a quem possa interessar, a existência do processo administrativo no 0070-000679/2016 autuado em 04/03/2016 em nome de RONALDO REIK DE CARVALHO, portador do CPF no 055.220.641-53, relativo à Regularização de Ocupação de Terra Pública Rural: Gleba Urbana com Características Rurais, nos termos da Lei Distrital no 5.803/2017 e do Decreto Distrital 43.154/2022, da área denominada "Quadra 23 Conjunto 03 Chácara 12 - Park Way, DF". DECLARO ainda que, na presente data, o referido processo autuado se encontra pendente de análise e decisão, em razão da necessidade da regulamentação complementar prevista no art. 62, §4o, do Decreto Distrital no 43.154/2022. Observa-se que, conforme art. 5a, § 4o da Lei 5.803/2017, o ocupante pode permanecer em posse da terra enquanto tramitar o processo de regularização rural que tiver sido anteriormente iniciado, até a decisão administrativa da Seagri-DF sobre o pedido de regularização. "§ 4o O ocupante pode permanecer em posse da terra enquanto tramitar o processo de regularização rural que tiver sido anteriormente iniciado, até a decisão administrativa da Seagri-DF sobre o pedido de regularização." (ID68739628). A Procuradoria de Justiça afirmou desnecessidade de sua intervenção (ID70873942). Muito bem. Hipótese em que tentativa de autocomposição pelas partes aparenta constituir um caminho para a solução do litígio. Como relatado, TERRACAP ingressou com a presente ação em 31/08/2007 sob alegação de propriedade do imóvel ocupado pelos requeridos, o qual compreende as Quadras 21 e 23 do Setor de Mansões do Park Way. Em 2011, por meio do “Parecer 000.053/2011-PROMAI/PGDF” prolatado no bojo do processo administrativo 390.000.254/2011, Procuradoria do Meio Ambiente, Patrimônio Urbanístico e Imobiliário do Distrito Federal, foi destacado que “o projeto urbanístico do Setor de Mansões Suburbanas Park Way parece não ter sido ainda objeto de um estudo completo em que se definissem claramente quais áreas ficaram reservadas para comércio e quais as áreas se convolaram em inalienáveis desde o registro inicial”, razão pelo qual sugerido que “SEHAB e a TERRACAP complementem o Projeto Urbanístico e atualizem o registro imobiliário de todo o Setor de Mansões Suburbanas Park Way (..)” - ID687739481 – p.14 – grifei. Em 27/5/2024, proferida a sentença recorrida (ID68739514). Em 24/9/2024, no Ofício 366/2024 - TERRACAP/PRESI/DIJUR/COJUR, o Coordenador Jurídico da TERRACAP posicionou-se por possibilidade de suspensão de “ações judiciais que interfiram com os processos de regularização rural em zona urbana (...) considerando as tratativas do Grupo de Trabalho para regulamentação da Lei 5.803/2017, entende-se possível a suspensão dos autos pelo tempo demandado (..)” ID68739604. Em 3/10/2024, editada a Portaria Conjunta SEAGRI/SEDUH/TERRACAP 9, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal “para criação de Grupo Executivo para propor minuta de ato normativo conjunto, de acordo com o art. 62, §4o, do Decreto Distrital no 43.154/2022 bem como regulamentação complementar adicional sobre a regularização de glebas com característica rural inseridas em zona urbana, além de eventuais sugestões de aperfeiçoamento no Decreto Distrital no 43.154/2022” (ID68739592). E, em 14/1/2025, publicada a Nota Informativa 5/2025 - SEAGRI/SUPEA Brasília-DF, expedida pela Subsecretaria de Políticas Econômicas Agropecuárias, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal no sentido de que tramita processo de regularização da Quadra 23, Park Way, a qual se encontra inserida na área em discussão nestes autos: “Trata o presente processo da Regularização de Ocupação de Terra Pública Rural: Gleba Urbana com Características Rurais, nos termos da Lei Distrital no 5.803/2017 e do Decreto Distrital 43.154/2022, da área denominada "Quadra 23 Conjunto 03 Chácara 12 - Park Way", requerida pelo(a) senhor (a) Ronaldo Reik de Carvalho, Carlota Andrade de Carvalho. Esclareço que a regularização terras públicas urbanas com características rurais dependem da prévia anuência do órgão responsável pela política de desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal, que atualmente é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), bem como de consulta prévia ao órgão ambiental distrital que estabelecerá as diretrizes ambientais para ocupações incidentes sobre Áreas de Preservação Permanente e Zonas de Vidas Silvestre das APAs. Além disso, ressalto que, relatório apresentado pelo Grupo Executivo criado pela Portaria Conjunta SEAGRI-DF, TERRACAP e SEDUH-DF no 9 de 03/10/2024, publicada no DODF no 197 de 14/10/2024, apresenta sugestão de ato normativo ou regulamentação complementar específica, conforme estabelece o art. 62, §4o, do Decreto Distrital no 43.154/2022, para possibilitar continuidade de análise e tomada de decisão sobre os pedidos de regularização de glebas com características rurais inseridas em macrozonas urbanas. Pelo exposto, INFORMO que, na presente data, o referido autuado se encontra pendente de análise e decisão, em razão da necessidade da regulamentação complementar prevista no art. 62, §4o, do Decreto Distrital no 43.154/2022.” (ID68739628). Nesse contexto e em atenção às diretrizes fundamentais do Código de Processo Civil quanto ao incentivo à solução consensual de conflitos (artigo 1o, parágrafo terceiro, CPC), encaminhem-se os autos ao CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora